Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO NÃO ADMITIDA. VERIFICAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES POR MEIO DE DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. É consabido que recai sobre os cônjuges, por força do artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, o mútuo dever de assistência.
2. À míngua da comprovação dos rendimentos mensais do agravado, bem como de documentos que atestem o quadro financeiro atual da agravante, como extratos bancários recentes, cópia da CTPS, últimas declarações de imposto de renda, observa-se que é necessária a dilação probatória para a constatação da situação mencionada.
3. A medida pleiteada é de caráter excepcional e, a despeito de se considerar o dever legal de amparo recíproco, ínsito ao casamento, não se admite a presunção da necessidade da alimentanda, de modo que cabe à postulante a comprovação da situação condizente com o direito pretendido.
4. Assim, a pretensão da suplicante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para o deferimento da tutela pleiteada, notadamente sem o estabelecimento do contraditório ou a verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória.
5. Recurso não provido.